Tribunal: TJSP
Processo: 2013743-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante – Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Reintegração de posse – Magistrado que alterou o valor da causa de R$ 20.000,00 para R$ 330.000,00, determinando o recolhimento das custas iniciais

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante – Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Reintegração de posse – Magistrado que alterou o valor da causa de R$ 20.000,00 para R$ 330.000,00, determinando o recolhimento das custas iniciais – Possibilidade – Alegação da agravante de que nas proximidades da área em discussão foi comercializado imóvel cujo valor do metro quadrado foi avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), e o documento juntado aos autos principais dá conta de que foram esbulhados 1.003 metros quadrados, razão pela qual entende que o valor da área deveria ser de R$ 1.003.000,00 – Irrazoabilidade – Valor total que poderá inviabilizar o acesso à justiça – Não há confirmação concreta, de outro lado, do valor por metro quadrado do imóvel "sub judice" na área descrita – Aplicação da fração de 1/3 do valor para fins de atribuição de valor da causa – Decisão mantida – Regimental não provido, prejudicado o pedido de reconsideração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2013743-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante COOCARNE – COMPANHIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARNE
S/A, é agravado LFMS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, prejudicado o pedido de reconsideração. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2013743-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 38495
AGRAVO REGIMENTAL No 2013743-48.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGVTE. : COOCARNE COMPANHIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
CARNE S/A.
AGVDA. : LFMS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.
AGRAVO REGIMENTAL
Interposição contra decisão
monocrática da Relatora que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela agravante
Justiça gratuita

Pessoa jurídica Pressupostos para concessão dos benefícios
não evidenciados Reintegração de posse Magistrado que
alterou o valor da causa de R$ 20.000,00 para R$ 330.000,00,
determinando
o
recolhimento
das
custas
iniciais

Possibilidade

Alegação
da
agravante
de
que
nas
proximidades da área em discussão foi comercializado imóvel
cujo valor do metro quadrado foi avaliado em R$ 1.000,00 (mil
reais), e o documento juntado aos autos principais dá conta de
que foram esbulhados 1.003 metros quadrados, razão pela qual
entende que o valor da área deveria ser de R$ 1.003.000,00
Irrazoabilidade Valor total que poderá inviabilizar o acesso à
justiça Não há confirmação concreta, de outro lado, do valor
por metro quadrado do imóvel “sub judice” na área descrita
Aplicação da fração de 1/3 do valor para fins de atribuição de
valor da causa Decisão mantida Regimental não provido,
prejudicado o pedido de reconsideração.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Coocarne
Companhia Comercial e Industrial de Carne S/A. contra decisão monocrática,
de minha relatoria, que negou provimento ao recurso interposto pela
agravante.
2. Pretende a agravante a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, principalmente porque a empresa possui débito fiscal de mais de R$
500.000,00, sem qualquer fluxo de caixa; insiste, de outro lado, que o valor da
causa não pode ser lastreado em posse, mas sim no valor da área invadida,
portanto, entende que a decisão que fixou o valor da causa em 1/3 do valor da
área deve ser modificado, pois a área vale R$ 1.003.000,00 (um milhão e três
mil reais), devendo esse valor ser considerado para fins de valor da causa, e
não 1/3 dele. Requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, o processamento como agravo interno.
Contudo,
a
irresignação
da
agravante
não
prospera,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2013743-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
merecendo a decisão monocrática combatida ser mantida, nos seus exatos
termos: “Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
ressalte-se que, tal como se sabe, às pessoas jurídicas se exige comprovação
de forma cabal da alegada inidoneidade financeira, posto que a concessão do
benefício somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado
que efetivamente não ostentam possibilidade alguma de arcar com as custas
do processo e os honorários advocatícios, porquanto as empresas, na maioria
das vezes, têm patrimônio razoável, o que não justifica a concessão do
benefício.
Nesse sentido, aliás, estabelece a Súmula no 481, do C. STJ
que a concessão dos benefícios da justiça gratuita somente será deferida às
pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a
impossibilidade de arcar com o valor das custas processuais.
Na presente hipótese, a agravante possui patrimônio vultoso
(R$ 20.000.000,00 valor dado à causa nos autos da ação demarcatória que
a agravante ajuizou em contra da agravada (e outros) cf. fls. 206 dos autos
de origem), podendo até a agravante não estar em situação financeira
confortável, mas, certamente, não se afigura pobre na acepção jurídica do
termo, ou seja, não se encontra em situação excepcional que justifique a
concessão integral da benesse.
Dessa forma, inexistindo provas robustas nos autos a sugerir
que a empresa-agravante faz “jus” ao benefício integral ora requerido, fica
mantida a r.decisão de primeiro grau.
De outro lado, realmente o valor da causa nas possessórias
deve corresponder ao proveito econômico referente ao benefício econômico
pretendido.
Segundo HÉLIO TORNAGHI, "por valor da causa deve
entenderse o quantum, em dinheiro, corresponde ao que o autor pede ao réu.
Trata-se, portanto, de valor econômico ou, melhor ainda, financeiro. É a
estimativa em dinheiro". (Comentários ao Código de Processo Civil, 2a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2o volume, 1978, p. 256).
No caso das possessórias, assim como para outras ações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2013743-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
procedimento especial, como os embargos de terceiro, a ação de usucapião e
a nunciação de obra nova, o Código deixou de estatuir regras próprias para a
determinação do valor a ser dado à causa.
Assim, quando versarem sobre bens imóveis, deve-se seguir a
orientação do inciso VI, do art. 292, do Código de Processo Civil, atribuindo-se
ao feito o valor de avaliação da área ou bem objeto do pedido.
Todavia, no caso dos autos, em que pesem as alegações da
empresa/agravante de que nas proximidades da área em discussão foi
comercializado imóvel cujo valor do metro quadrado foi avaliado em R$
1.000,00 (mil reais), e o documento de fls. 40/41 (dos autos principais), afirma
que foram esbulhados 1.003 metros quadrados, razão pela qual entende que o
valor da área deveria ser de R$ 1.003.000,00, ou seja, correspondente a
multiplicação da área supostamente esbulhada pelo valor do metro quadrado
naquela região, não merece guarida, na medida em que, primeiro: o valor total
poderia inviabilizar o acesso à justiça; segundo: não há confirmação concreta
do valor por metro quadrado do imóvel “sub judice” na área descrita.
Desta forma, conforme bem salientou o Magistrado: “(...) a
autora não impugnou a afirmação da ré sobre o valor do metro quadrado para
área em destaque, de modo que presumo correta a mensuração levada a
efeito pela ré. Daí que o valor da área gira em torno de um milhão de reais.
Entretanto, aqui não se discute propriedade, mas sim a posse,
motivo pelo qual reputo razoável a aplicação da fração de 1/3 daquele valor
para fins de atribuição de valor à causa na demanda possessória” (fls. 105).
Assim, a solução mais adequada foi a adotada pelo
Magistrado de primeiro grau, ou seja, a aplicação da fração de 1/3 daquele
valor para fins de atribuição de valor da causa” (fls. 112/115).
Por oportuno, como ocorre no presente caso, o C. STJ já
pronunciou que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art.
1.021, § 3o, do Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão
monocrática, visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum
argumento novo que já não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim,
se a decisão agravada soluciona todas as questões suscitadas no recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2013743-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
especial, a sua manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j.
16.08.2016).
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO
CPC/1973 (ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do
art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide
a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno.
2. Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental, prejudicado o
pedido de reconsideração.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora